Tribunal: STF
Processo: HC 182863
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de L.F.C.S.O., contra decisão monocrática de Ministro Presidente do STJ, nos autos do HC 559.271/SP.
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de L. F. C. S. O. em que se aponta como autoridade coatora desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2284700-27.2019.8.26.0000). 
    O Ministério Público estadual ofertou representação contra o ora paciente, pela prática de ato infracional análogo ao delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Ao receber a representação, o magistrado de origem manteve a segregação do menor, impondo-lhe medida socioeducativa de internação provisória (fl. 50). 
    A defesa impetrou prévio writ, cujo pleito liminar foi indeferido (fls. 123-125). 
    No presente habeas corpus, a impetrante assevera a impossibilidade de se aplicar a medida socioeducativa de internação na hipótese vertente, pois o rol do art. 122 do ECA é taxativo e não se coaduna com as condições pessoais do agente, que é primário, tampouco com as circunstâncias do ato, cometido sem violência ou grave ameaça. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão que impôs a internação por tempo indeterminado ao adolescente. (eDOC 9)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a DPE requer “a concessão da ordem, inclusive mediante liminar, para que seja decretada a nulidade da r. decisão ora atacada, por manifesta ilegalidade, com as consequências daí advindas.”
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Destaco trecho da sentença:
    Oitiva do representado, ouvido em 17/12/2019, disse que estava estudando, negou a prática do ato infracional, por pressão dos policiais indicou o local onde havia drogas, mas não eram dele. Negou que já tinha praticado o tráfico de drogas. Depois foi questionado que durante a oitiva informal afirmou que já praticou o tráfico, daí admitiu que se envolveu com o tráfico. Oitiva da responsável, ouvida em 17/12/2019, disse que é mãe, não sabia desse comportamento do filho, assustou-se ao saber, trabalha o tempo todo e não tem tempo de cuidar dos filhos. Este é o conjunto das provas. A fala do adolescente restou isolada e vai de encontro com as demais provas colhidas nos autos. Os policiais militares confirmaram os termos da representação e descreveram com clareza a conduta do adolescente e seus depoimentos não foram atacados por quaisquer outros elementos de convicção. A droga foi apreendida e periciada. Assim, restaram comprovadas a autoria e materialidade. Impondo-se a condenação passo a considerar a medida socioeducativa adequada (artigo 112, 1º, ECA). Quanto ao adolescente, impõe-se a aplicação da medida de Internação. Diante da gravidade em croncreto dos fatos, consubstanciada na enorme quantidade de droga apreendida, qual seja 600 porções de cocaína, pesando 541g (quinhentos e quarenta e um gramas) e 12 pedras de crack, contendo 15g (quinze gramas) é forçosa a internação do adolescente. Com efeito, ele mesmo admitiu que já se envolveu com o tráfico de drogas e em função das drogas apreendidas extrai-se que ele se dedica à atividade infracional organizada voltada para à venda de entorpecentes . (eDOC 3, p. 114)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que o magistrado chegou à conclusão que o paciente vivia do tráfico de drogas, porquanto ele teria dito aos policiais, no momento da abordagem, que realizava o tráfico de drogas, mesmo nada tendo sido encontrado com ele.
    Registre-se, ainda, que o adolescente afirmou em Juízo que, interrogado na via pública, em inobservâncias às garantias constitucionais, foi pressionado a indicar aos policiais o local onde havia drogas.
    Neste caso concreto, tenho que a medida socioeducativa de internação é incabível, pois a privação da liberdade do adolescente está em discordância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, em seu artigo 122, elenca taxativamente as hipóteses de cabimento: 
    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 
    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 
    § 1º. O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. 
    § 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada”. 
    A internação tem como princípio basilar a excepcionalidade, ou seja, somente poderá incidir quando a hipótese avistada for alguma daquelas insculpidas no referido dispositivo legal, além da necessidade de sopesar a necessidade social, educacional e correcional para retirada do adolescente de seu convívio familiar e social. 
    Conforme se depreende dos autos, o ato infracional imputado ao paciente (equiparado ao tráfico de drogas) não é praticado com violência ou grave ameaça, além de não existir registro de que tenha cometido infrações graves em outro momento ou descumprido, de forma reiterada e sem justificativa, medida anteriormente imposta. 
    Nessa perspectiva, não se pode olvidar que inexistem circunstâncias concretas passíveis a justificar a imposição da medida de internação, razão porque está inquinada de flagrante ilegalidade. Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA PROTETIVA DE INTERNAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição assegura o mais amplo acesso aos direitos de prestação positiva e um particular conjunto normativo-tutelar (arts. 227 e 228 da Constituição Federal) aos indivíduos em peculiar situação de desenvolvimento da personalidade. Conjunto timbrado pela excepcionalidade e brevidade das medidas eventualmente restritivas de liberdade (inciso V do § 3º do art. 227 da CF). 2. Nessa mesma linha de orientação, a legislação menorista Estatuto da Criança e do Adolescente faz da medida socioeducativa de internação uma exceção. Exceção de que pode lançar mão o magistrado nas situações do art. 122 da Lei 8.069/1990. 3. A mera alusão à gravidade abstrata do ato infracional supostamente protagonizado pelo paciente não permite, por si só, a aplicação da medida de internação. 4. Ordem deferida para cassar a desfundamentada ordem de internação e determinar ao Juízo Processante que aplique medida protetiva de natureza diversa”. (HC 105.917/PE, rel. min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 13.6.2011); 
    “INFÂNCIA e JUVENTUDE. Menor. Ato infracional. Fatos assemelhados a tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas. Medida de internação. Inadmissibilidade. Atos praticados sem violência nem grave ameaça. Reiteração ou reincidência não demonstrada. Cassação da medida socioeducativa para que outra seja aplicada. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 122, I e II, do ECA (Lei nº 8.069/90). Precedente. Não é lícito impor a menor infrator medida de internação, se o ato infracional não foi praticado mediante violência nem grave ameaça, nem seja caso de reiteração ou reincidência”. (HC 93.900/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 8.5.2009); 
    “Ato infracional: imposição de medida socioeducativa de internação: ausência dos seus pressupostos (ECA, art. 122, I e II). 1. O regime da medida de internação pressupõe a tipicidade estrita das hipóteses legais que a autorizam. 2. A condenação imposta ao paciente, contudo, amolda-se à conduta descrita como tráfico de entorpecentes (L. 6.368/76, art. 12), na comissão do qual, no caso, não se utilizou de violência ou grave ameaça (art. 122, I, do ECA). 3. Também não configurada a hipótese do art. 122, II, do ECA: por reiteração no cometimento de outras infrações graves, à incidência da qual não é suficiente a mera existência de outros processos por fatos anteriores, mas a pré- existência de sentença transitada em julgado, reconhecendo a efetiva prática de pelo menos 2 duas infrações. 4. Ademais, a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes (...) (ECA, art. 127). 5. Habeas corpus: deferimento para cassar a sentença, na parte em que impôs a medida de internação ao paciente, a fim de que outra seja aplicada. Extensão dos efeitos da decisão ao outro menor também condenado. (HC 88.748/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 29.9.2006). 
    Assim, impõe-se a substituição da medida socioeducativa de internação por outra que não importe na segregação do acusado, por falta de preenchimento do requisito legal de grave ameaça, violência ou reiteração. Ademais, nos termos da Recomendação 62 do CNJ, a medida de internação deve ser evitada, com a opção por restrições diversas.
    Ante o exposto, concedo a ordem para substituir a medida de internação por liberdade assistida. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente